Tribunal: STF
Processo: RE 114197
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-05-24
Data de publicação: 1988-05-24

Ementa:
EXECUÇÃO POR TÍTULO JUDICIAL, EM FASE DE LIQUIDAÇÃO. E VIAVEL QUE
NO CALCULO ELABORADO SEJA INDICADO AO LADO DO VALOR APURADO O
NUMERO DE ORTN'S A ELA CORRESPONDENTE. PRECEDENTES (RE 112.461-0 E
114.423-0). RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.